Tribunal: TJDFT
Processo: 0008073-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. INADIMPLEMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DEFICIÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O contrato faz lei entre as partes, as quais devem respeitar a boa-fé objetiva, notadamente, a máxima do venire contra factum proprium. O autor se desincumbiu do seu ônus de prova, uma vez que carreou aos autos lastro probatório suficiente para afirmar a sua pretensão, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A versão apresentada pelos réus não encontra amparo nas provas dos autos, as quais dão conta de que o inadimplemento partiu dos requeridos. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.